Tribunal: TJSP
Processo: 2028545-61.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECATÓRIO. RETRATAÇÃO TEMA No 1.361 STF. OMISSÃO SANADA COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que alterou decisão anterior para adequação à tese do STF no Tema no 1.361, recalculando valores remanescentes, mas mantendo depósitos já levantados. Embargante alega omissão quanto à possibilidade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECATÓRIO. RETRATAÇÃO TEMA No 1.361 STF. OMISSÃO SANADA COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que alterou decisão anterior para adequação à tese do STF no Tema no 1.361, recalculando valores remanescentes, mas mantendo depósitos já levantados. Embargante alega omissão quanto à possibilidade de rediscussão e devolução de valores pagos em excesso, conforme IRDR no 34.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) suprir a omissão quanto ao regime jurídico do art. 78 do ADCT e à tese do IRDR no 34, e (ii) determinar a incidência de juros durante a moratória constitucional.
III. Razões de Decidir:
3. Embargos parcialmente acolhidos tão somente para aclarar omissão e determinar a exclusão dos juros incidentes sobre as parcelas adimplidas tempestivamente no período de vigência da moratória constitucional prevista no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC no 30/2000, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo E. STF no Tema no 132, limitado aos valores remanescentes ou ainda não levantados, porquanto as quantias já levantadas pelos expropriados não se sujeitam à repetição.
4. O único precedente que admite a possibilidade de devolução de valores pagos em excesso é o IRDR no 34, julgado por este E. Tribunal, não havendo, entretanto, como aplicá-lo ao presente feito, justamente por ter sido proferido após o julgamento e por não se tratar de recurso repetitivo a ensejar juízo de retratação.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos acolhidos parcialmente para sanar omissão, com efeito modificativo. Tese de julgamento: 1. Não incidência de juros durante a moratória constitucional, conforme Tema 132 do STF. 2. Como o presente caso foi julgado antes da instauração do IRDR n. 34, e como não há juízo de retratação em relação a julgamentos de IRDR, mas apenas de recursos especiais e extraordinários afetados à sistemática do julgamento dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.041), nada há que ser reapreciado, por esta C. Turma Julgadora, em relação à controvérsia relativa à devolução de valores já levantados em excesso.
Legislação Citada:
ADCT, art. 78; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009, art. 5o; Emenda Constitucional no 113/21, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09.12.2010; STF, RE 1177054 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022; TJSP, IRDR no 0044617-84.2019.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Faro Jr., Turma Especial - Público, j. 08.04.2022. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão, com efeito modificativo.